Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738101-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I AGRAVADO: BOREA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705217-04.2025.8.07.0012, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. O requerimento inicial objetivava compelir a empresa BOREA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. a retirar das dependências condominiais o canteiro de obras e os materiais nele depositados, de modo a restabelecer o uso pleno das áreas comuns, notadamente o salão de festas. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 245997047): “Narra o autor, na petição inicial, que: i) firmou com a requerida o contrato de empreitada de obra de Construção de Muro, Portaria e Lixeira, no dia 27/12/2024; ii) a requerida iniciou a execução dos serviços sem o cumprimento de suas obrigações, especialmente no tocante à aprovação de projeto e obtenção de alvará de construção junto ao órgão competente; iii) o condomínio recebeu um auto de notificação do DFLEGAL por causa de irregularidades na obra; iv) notificou extrajudicialmente a requerida para que paralisasse a obra, até que fosse possível avaliar as consequências dos seus descumprimentos; v) a requerida apresentou contranotificação alegando ter cumprido todas as obrigações contratuais; vi) depois, notificou extrajudicialmente a requerida da rescisão do contrato e solicitou a desmobilização do canteiro de obra construído na área de lazer do condomínio e a retirada da placa da obra. Pede, a título de antecipação de tutela, que seja determinado que a requerida proceda com a desmobilização do canteiro de obra, com a retirada de todos os materiais (brita, areia, cimentos, ferragens, tapumes, madeiras, tijolos e o que mais de material tiver sido depositado nas dependências do condomínio), bem como da placa de identificação da obra, deixando os locais livres e limpos (do mesmo modo que se encontravam antes), sob pena de multa diária a ser fixada por este D. Juízo. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o condomínio autor não trouxe provas de que os materiais e a placa de identificação da obra estão prejudicando ou obstruindo o uso das áreas comuns do condomínio, de modo que não restou evidenciada a probabilidade do direito. Além do mais, na ação conexa a esta (processo n. 0737037-74.2025.8.07.0001), a construtora Borea pretende obter o provimento para reestabelecer o contrato em discussão. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro a tutela de urgência. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SISBAJUD e RENAJUD esgota os meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Inconformado, o agravante sustenta que a decisão não se encontra amparada na realidade fática e probatória, pois haveria nos autos elementos que comprovam a efetiva obstrução e prejuízo ao uso das áreas comuns. Afirma que o canteiro de obras foi instalado no salão de festas, espaço coletivo por excelência, inviabilizando sua utilização pelos condôminos. Aduz que a construtora iniciou a obra sem apresentar a necessária Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e sem submeter projetos, circunstância que levou à paralisação por notificação do DF Legal. Defende a presença do fumus boni iuris no direito de uso e fruição das áreas comuns e do periculum in mora nos riscos decorrentes da permanência da estrutura irregular. O agravante invoca o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para postular a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata retirada do canteiro de obras e de todos os materiais depositados no condomínio. No mérito, requer o provimento integral do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 76006418). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, não se evidencia, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado. No caso, a documentação apresentada não é suficiente para caracterizar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. Os autos de origem registram a juntada de mensagens eletrônicas acompanhadas de fotografias que demonstram apenas a placa de identificação da obra instalada em área externa, sem comprovação da ocupação do salão de festas ou da efetiva obstrução das áreas comuns (ID 243553143). Ausentes, portanto, elementos concretos que evidenciem a alegada restrição de uso ou risco iminente aos condôminos. A própria decisão agravada destacou a ausência de prova de que os materiais depositados ou a placa estejam impedindo o uso dos espaços coletivos. Tal circunstância reforça a necessidade de melhor dilação probatória para a verificação dos fatos controvertidos, o que não se compatibiliza com a via estreita da tutela de urgência em grau recursal. O perigo de dano tampouco se evidencia de forma imediata, pois não há nos autos elementos que demonstrem risco concreto e atual à segurança dos moradores ou iminência de aplicação de sanções administrativas. A alegação de riscos potenciais, sem comprovação documental robusta, não é suficiente para autorizar medida de urgência que, em essência, antecipa o próprio resultado pretendido no mérito. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator